Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DE BOX. CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja o réu condenado ao pagamento de sua parte nos rateios das despesas com a manutenção da Feira dos Importados, administrada pela requerente, postulando a resolução do contrato de cessão de uso do box em que o réu exerce seu comércio.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes para: “a) Decretar a resolução do contrato de cessão de uso do BOX (...), da Feira dos Importados, e determinar a imediata a reintegração da posse do bem à Cooperativa autora, independentemente do trânsito em julgado; b) Condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 16.556,46 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), sem prejuízo dos rateios vincendos (CPC, art. 323) até a data da efetiva desocupação, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento”. 1.1. Em sua apelação, o réu requer a reforma da sentença. Suscita a prejudicial de prescrição. Sustenta, no mérito, em suma, ter fechado sua empresa e abandonado o lote em 2013 por estar em insolvência civil, pois não existem mais bens para quitação da dívida, assim não pode responder por má-fé, nem pelos prejuízos causados e, muito menos, por enriquecimento sem causa.
2. Preliminar de dialeticidade - rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.3. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, porque os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da autora.
3. Preliminar de supressão de instância - acolhida. 3.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.2. Precedente: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 3.3. No caso, não foram submetidos à apreciação na sentença os temas, nem os pedidos, relacionados a “integralização de suas quotas-partes”, “box tem um preço de mercado na Feira dos Importados” e “direito às benfeitorias e às acessões”. 3.4. Logo, incabível a análise, nesta sede, das matérias não objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, as quais foram deixadas expressamente para a liquidação de sentença, por caracterizarem supressão de instância. 3.5. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parcialmente do recurso.
4. Prejudicial de prescrição - rejeitada. 4.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 4.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 4.3. Nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 anos “a pretensão de reparação civil”. Assim, não há se falar em prescrição, posto que o valores vencidos pretendidos pela autora se restringem aos últimos 3 anos a partir da propositura da ação, mesmo prazo de prescrição.
5. A exploração da área da Feira dos Importados por parte da COOPERFIM é legitimada pela celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a CEASA. 5.1. Por conseguinte, a COOPERFIM assumiu a posse sobre o terreno em questão, não tendo havido a transferência de propriedade, e a ela atribuído o direito e o dever de administrar o complexo da Feira dos Importados. 5.2. A exploração da região passou a ser condicionada à adesão à Cooperativa, cabendo ao cooperado compartilhar os custos de manutenção da área. Por isso, se o réu explora a área para fins comerciais, deve arcar com os custos decorrentes dessa ocupação, tal como o faz os que são cooperados. 5.3. Em não o fazendo, cabível o exercício das pretensões de desocupação do Boxe e cobrança das respectivas despesas de rateio, conforme entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça: “(...) 6. A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que, sagrando-se a Cooperativa vencedora no certame licitatório de venda dos imóveis localizados na Feira dos Importados, realizado pela CEASA/DF, passou a ser responsável pela administração do complexo. 7. A utilização do imóvel, sem a devida contraprestação, tendo os réus usufruído não somente do terreno adquirido, mas também dos serviços oferecidos pela cooperativa quanto à manutenção da feira, configura dano material a ser indenizado. (...)” (20150111459652APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2017).
6. O réu, por sua vez, alega apenas ter encerrado as atividades da empresa em 2013 e não ter condições financeiras de arcar com os débitos, embora não tenha efetuado a devolução do box à cooperativa durante todo esse período, manifestação que não é hábil a afastar a higidez do crédito autor, observado o disposto no artigo 341 do CPC. 6.1. O inadimplemento das contribuições devidas foi reconhecido na apelação, como se depreende da seguinte transcrição: “essa é a situação do senhor Gilson a sua insolvência civil é uma realidade, depois de anos trabalhando não existe mais bens que se possa apurar para quitação dessa dívida (...)”. 6.2. Conforme exposto na sentença, “os valores se encontram suficientemente demonstrados na planilha de ID 157042372, não tendo o réu, ademais, comprovado a realização de qualquer pagamento no período em questão.” 6.3. Além da incontroversa do inadimplemento, o fato extintivo da obrigação com o pagamento deve ser demonstrado pelo devedor, na esteira do que prescrevem os artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6.4. Assim, com o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições referentes ao box ocupado na “Feira dos Importados”, o apelante expõe-se à eliminação prevista nos art. 33 e art. 80 da Lei no 5.764/1971, nos art. 8o e art. 12 do Estatuto e no art. 4o do Regimento Interno. 6.5. A alegação de insolvência do apelante não o exime da obrigação de adimplir o débito. Se encerrou as atividades da empresa em 2013, deveria ter devolvido o box espontaneamente, não podendo agora querer se eximir de suas obrigações relativas ao valor cobrado quando tinha a posse do imóvel e, portanto, responsabilidade pelos pagamentos devidos, que se referem a “rateio de despesas” e “IPTU”. Dessa forma, a apelada tem o direito subjetivo à recuperação do espaço na Feira dos Importados ocupado pelo apelante. 6.6. Enfim. “(...) IV. Cabe ao cooperado comprovar o pagamento das contribuições cobradas pela cooperativa, nos termos dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Deve ser mantida a sentença que, ante o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições, determina a devolução do box ocupado na "Feira dos Importados" e condena o cooperado ao pagamento do débito respectivo. (...)” (07238296220218070001, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/2/2023).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na sentença.
8. Apelo improvido.